Tribunal: STF
Processo: MS 31677
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE URP NOS PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS ILÍCITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. RESSARCIMENTO. ALICERCE EM PARECER FACULTATIVO. CARÁTER OPINATIVO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO A CORREÇÃO DO TCU. PRETENSÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O descumprimento de decisão colegiada da Corte de Contas da União, órgão controlador máximo da República, é um afronte aos ditames da Constituição Federal e ao próprio Estado Democrático de Direito.



    2. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em constante revisor, geral e irrestrito, da atuação do TCU. A revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico-especializado no controle da Administração Pública Federal e com previsão constitucional para tanto, deve ser exercida com parcimônia, em situações de patentes ilegalidade e/ou teratologia. Trata-se de respeitar a capacidade institucional da Corte de Contas no regular exercício de suas funções constitucionais.



    3. In casu, os agravantes (gestores públicos) permaneceram pagando à ex-servidora do órgão os valores declarados ilegais pela Corte de Contas, mesmo após o expresso comando em sentido contrário e a fixação de prazo para cessar o referido pagamento. 



    4. Deveras, ao avaliar o comando administrativo que julgou ilegal e negou registro à aposentadoria da ex-servidora em questão, nos autos do MS 27.027, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, esta própria Suprema Corte assentou a correta atuação da Corte de Contas no caso concreto. Liminarmente (DJe 1º/2/2008), mercê da inexistência de decisão judicial transitada em julgado determinando, de forma definitiva, a incorporação dos percentuais em apreço. No mérito (DJe 3/12/2015), máxime de “‘a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    5. Consectariamente, nítida a improcedência da tese geral aventada pelos agravantes, qual seja: a de que sua deliberada decisão de descumprir a ordem exarada pelo Tribunal de Contas de União, no sentido de cessar o pagamento dos proventos considerados ilegais, estaria abarcada pela boa-fé e, portanto, afastaria o ensejo à sanção de ressarcimento ao erário pelos danos gerados a partir de seus atos. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.